Tribunal: STF
Processo: HC 206654
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPAÇÃO QUALIFICADA. PREVENTIVA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO TRIBUNAL ESTADUAL IMPETRAÇÃO LIMINARMENTE INDEFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.9.2021, por Leonardo Luz da Silva, advogado, em benefício de Carlos Alberto da Silva Diniz, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.9.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 692.843/TO, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF.
                              O caso 
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 21.7.2021, convertida a prisão em preventiva, sendo posteriormente denunciado pela prática de comércio ilegal de arma de fogo e receptação qualificada (§§ 1º e 2º do art. 180 do Código Penal e § 1º do art. 17 da Lei n. 10.826/2003.
    Extrai-se dos documentos constantes do processo que, “na manhã do dia 21/07/2021, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão relativo aos autos nº 0000635- 16.2021.8.27.2718, policiais civis encontraram, na residência do paciente, sete munições de arma de alma lisa calibres .28 e .32, dois rolos de fio de cobre, cuja origem o acusado não conseguiu explicar, além de um veículo Renault Logan, placa MWU2F15, registrado em nome de terceira pessoa, apresentando três numerações distintas. Ressaltou-se que na investigação que originou o mandado de busca e apreensão, o conduzido é investigado por ter se apropriado indevidamente e estaria revendendo materiais de construção que foram subtraídos de um comércio local, sobretudo fios de cobre, como os que foram apreendidos naquelas circunstâncias” (doc. 7).
    3. Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0010117-42.2021.8.27.2700, no Tribunal de Justiça de Tocantins, tendo sido a medida liminar indeferida em 12.8.2021, pela Relatora, Desembargadora Angela Maria Ribeiro Prudente, nos termos seguintes: 
    “(...) Prefacialmente, consigno que a tese de negativa de autoria dos delitos não pode ser devidamente apreciada neste momento, pois tal questão exigiria uma análise mais aprofundada do acervo probatório, o que, evidentemente, é incabível na via exígua do habeas corpus. 
    Por isso, a discussão relativa à prática dos delitos e as nuances que circundam o caso concreto deve ser reservada ao processo crime, com a devida instrução criminal, por ser o momento oportuno para que a defesa técnica seja apresentada e faça provas em favor do acusado, sendo, por isso, a presente ação constitucional a via imprópria para suscitar tais alegações. 
    Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (…)
    Dentro do exame sumário, nota-se que a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante nº 9364/2021, boletim de ocorrência nº 50433/2021, auto de exibição e apreensão, laudo de exame técnico-pericial de vistoria em munição para arma de fogo, laudo de exame pericial de vistoria e constatação direta de objetos, além dos depoimentos das testemunhas colhidos na fase inquisitorial (eventos 1 e 29, autos nº 0000829-16.2021.8.27.2718). 
    Ademais, vislumbra-se que o ergástulo cautelar está motivado em pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública, que de seu turno encontrar-se-ia vulnerada diante do risco de reiteração delitiva, pois, conforme esposado pelo juízo a quo, ostenta ele vasta anotação criminal (evento 5, autos do IP), além de ter sido “preso em flagrante quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão deferida nos autos n. 0000635-16.2021.8.27.2718 em razão de que já estava ele sendo investigado nos autos n. 0000622-17.2021.8.27.2718, de forma a ser necessária uma conduta positiva do Estado em evitar a reiteração criminal, por meio da segregação cautelar do agente”. 
    Em casos tais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Ilustrativamente: (...)”
      Outrossim, os crimes imputados ao paciente possuem penas máximas que, somadas, ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão, hipótese esta que se adéqua ao previsto no art. 313, inciso I, do CPP. 
    Vale salientar que a segregação mantida não infringirá o princípio constitucional da presunção de inocência, por ter caráter meramente cautelar e se justificar, obviamente, pela presença dos requisitos contidos no aludido dispositivo legal. 
    Cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida constrição provisória. (...) 
    Desta forma, nesse juízo preliminar e sumário, impende reconhecer a ausência do fumus boni iuris, principal requisito ensejador da liminar requestada, porquanto não se vislumbra, de plano, ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, eis que amparada na presença da materialidade do delito e indícios de autoria, além da necessidade concreta de garantia da ordem pública, a rigor da previsão do artigo 312, do CPP. 
    Diante do exposto, INDEFIRO a liminar requestada. 
    Solicitem-se informações da autoridade inquinada coatora no prazo regimental. 
    Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 161, do RITJ-TO. 
    Intime-se. Cumpra-se” (doc. 6).
    4. Contra o indeferimento da medida liminar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 692.843/TO, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro Humberto Martins, em 10.9.2021, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF. (doc. 9).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera a pretensão de revogação da segregação cautelar, esclarecendo que “o presente writ se atém única e exclusivamente à questão da ausência de fundamentação idônea, NÃO tocando no objeto referente à prisão domiciliar por questões de saúde”.
    Sustenta que, “analisando a mencionada certidão (doc. 3), nota-se que todos os processos (procedimentos) estão arquivados, de modo que não há processo (procedimento) em curso. E o mais importante: NÃO HOUVE CONDENAÇÃO, e, por isso, nem mesmo pena a ser cumprida, o que comprova ter o PACIENTE BONS ANTECEDENTES e ser PRIMÁRIO. Assim, a decisão de 1ª grau, não combatida pelo TJTO, bem como Autoridade Coatora, encontra-se oposta a jurisprudência desta Suprema Corte, que já sedimentou ser possível a decretação de prisão preventiva com fundamento na reiteração criminosa somente se existir, pelo menos, inquéritos policiais ou mesmo ações penais “em andamento”, o que denotaria ser o agente perigoso”.
    Afirma que “o PACIENTE é acusado, segundo denúncia, de ter praticado os crimes de receptação qualificada e comércio ilegal de arma de fogo, ambos crimes não comportam violência ou ameaça contra a pessoa, razão pela qual devem ter um tratamento mais benigno”, o que justificaria a superação do óbice da Súmula n. 691/STF, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “ (…) requer-se: O deferimento da liminar para que o PACIENTE aguarde o julgamento da matéria de fundo do writ sob a égide de medidas cautelares diversas da prisão aplicáveis ao caso concreto; No mérito, que seja conhecida e concedida a ordem de habeas corpus para relaxar (ou revogar) a prisão, aplicando-se, caso necessário, a medida cautelar diversa do art. 319, VI, do CPP, bem como, se entendido por bem, outras medidas cabíveis no caso concreto, devendo, ainda, ser expedido o competente alvará de soltura”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.9.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 692.843/TO, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0010117-42.2021.8.27.2700, do Tribunal de Justiça de Tocantins.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça tocantinense, que assentou a necessidade de mais esclarecimentos.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Tocantins não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na periculosidade do agente, pelo risco de reiteração delitiva evidenciado pelos antecedentes do acusado. Tem-se no decreto prisional:
    “A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do inciso I, do art. 302, do Código de Processo Penal. 
    E ante o acima exposto, não vislumbro nulidades no procedimento adotado, nem possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, mas sim elementos fáticos a ensejar a decretação de prisão preventiva, nos moldes do art. 312, em especial para a garantia da ordem pública, motivos pelos quais homologo o flagrante e o converto na prisão preventiva de CARLOS ALBERTO DA SILVA DINIZ. 
    É que segundo os fatos narrados, a soltura importará em risco social já que o flagrado já que pela certidão de antecedentes criminais anexada aos autos é ele pessoa voltada à prática criminosa. Ressalte-se ainda que foi ele preso em flagrante quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão deferida nos autos n. 0000635-16.2021.8.27.2718 em razão de que já estava ele sendo investigado nos autos n. 0000622-17.2021.8.27.2718, de forma a ser necessária uma conduta positiva do Estado em evitar a reiteração criminal, por meio da segregação cautelar do agente.
    Assim, presentes elementos aptos a indicar a prova da existência do crime, e a impossibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão, como o comparecimento periódico, a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, de ausentar-se da Comarca, ou recolhimento domiciliar e muito menos a fiança, pois não trarão a segurança jurídica que se espera neste panorama fático. 
    Já quanto ao indício suficiente de autoria, tenho como suficiente por ora a situação de flagrância descrita” (doc. 2).
    Pelas circunstâncias descritas, a custódia cautelar harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que considera a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas como suficientes para demonstrar o risco de reiteração delitiva e, consequentemente, a necessidade da prisão preventiva. Assim, por exemplo:
    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada” (RHC n. 130.346, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.3.2016).
    “Processual Penal. Habeas Corpus originário. Porte ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva” (HC nº 117.090/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. Paciente que ostenta antecedentes criminais, inclusive condenação anterior por crime de roubo majorado. 3. Habeas Corpus indeferido, revogada a liminar” (HC n. 125.695, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.4.2017).
    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).
    11. Registre-se que, embora a maioria dos inquéritos e ações penais constantes da folha de antecedentes tenham sido arquivados, diferente do que alega a defesa, ao menos quatro procedimentos aparentemente ainda estariam em andamento (Processos ns. 0001421-70.2015.8.27.2718, de 16.12.2015; 0000622-17.2021.8.27.2718, de 27.5.2021; 0000635-16.2021.8.27.2718, de 2.6.2021, além do inquérito 0000829-16.2021.8.27.2718, de 21.7.2021).
    Na folha de antecedentes juntadas não há referência a eventuais ações penais contra o paciente, como, por exemplo, à referente aos fatos objeto desta impetração, relativamente aos quais o paciente foi denunciado em 16.8.2021 (doc. 7). 
    12. Essas circunstâncias reforçam a necessidade dos esclarecimentos requisitados na decisão do tribunal estadual pela qual indeferido o requerimento de medida liminar, evidenciando a ausência do alegado manifesto constrangimento ilegal. 
    13. Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias judiciais competentes.
    14. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora